Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SONIA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0739360-62.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO, rejeitou embargos de declaração em face de decisão que não conheceu de pedido de reapreciação da antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, reitera a dificuldade de pagamento das parcelas mensais após o aumento decorrente de faixa etária. Informa seu estado de saúde atual. Declara exercer atividade comercial, que foi severamente atacada por atos governamentais de fechamento ou suspensão de sua atividade econômica. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção da prestação mensal no valor de R$ 1.474,79 até o julgamento colegiado. Com o despacho de id 15694040, foi a parte intimada para se manifestar sobre a preclusão da matéria. Deixou a parte, contudo, transcorrer o prazo sem manifestação (certidão de id 15945825). É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade da parte discutir questão já decidida (artigo 507 do NCPC). Em apertada síntese, no agravo de instrumento pretende a agravante a reapreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (que consistia na revisão imediata dos valores cobrados mensalmente a título de custeio de seu plano de saúde). Todavia, em decisão proferida em 7/1/2020 o pedido liminar foi apreciado e indeferido, com o regular trâmite do feito sem a interposição do recurso cabível na oportunidade. Após a determinação de realização de perícia nos autos e sem que houvesse fato novo apto a ensejar nova apreciação do pedido na origem, a parte interpõe o agravo de instrumento destes autos. Somente se justifica a nova análise do pedido liminar se houver claro esclarecimento, no primeiro grau de jurisdição, sobre eventuais e novas circunstâncias supervenientes. Se a agravante discordou da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deveria ter interposto imediatamente o recurso, ao invés de submeter a matéria ao tribunal somente após a decisão saneadora. Por esse motivo, assiste razão ao juízo singular quando deixa de conhecer do novo pedido diante da manifesta preclusão da matéria. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em face da preclusão operada. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator